Tribunal: TJDFT
Processo: 0749163-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749163-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0743879-12.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA. Em decisão proferida em 21/10/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de consulta via SNIPER e inclusão do executado no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, nos seguintes termos: [...] IV - A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. V - A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo além de contradição ao art. 782, §3o, do CPC pela negativa de inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. Entende que o sistema Sniper tem maior efetividade no bloqueio de valores e dificulta a ocultação de verbas, de modo que não se justifica o indeferimento por já terem sido realizadas outras pesquisas. Aduz que a utilização do convênio Serasajud se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, uma vez que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dá de forma bastante célere e mediante procedimento inteiramente eletrônico. Defende que não há de se exigir da parte que adote medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, desnecessária a comprovação da impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Alega que compete ao Juízo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, e se existe sistemas judiciais disponíveis para localização dos bens do executado, inexiste óbice à sua realização. Entende que há probabilidade do direito pelos argumentos tecidos e que a postura do Juízo de Primeiro Grau é contrária aos entendimentos deste Tribunal, ao passo que o perigo na demora está demonstrado na possibilidade de privilegiar a desídia do devedor e de violar a efetividade do processo. Requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão e a concessão do “efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens em nome do Executado, via SNIPER, e a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; e no mérito o provimento do recurso para confirmar a tutela requerida. Preparo recolhido (ID 53534224). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a suspensão dos efeitos da decisão, ou seja, atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa de bens e inclusão em cadastro de inadimplentes. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber unicamente o pleito como tutela antecipada enumerado em seguida. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobre o SNIPER, o CNJ anuncia que o Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) [2] Segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Verifica-se que efetuada consulta via SISBAJUD, ID 173825143, a qual restou infrutífera. Considerando a eficácia da consulta via SNIPER, não se justifica seu indeferimento neste momento. Em relação à possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Além disso, insista-se, é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) (g.n.) A possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelas ora recorrentes, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão também deve ser admitida a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Quanto ao perigo de dano, caso não efetivadas as medidas não sejam efetivadas, o devedor pode ocultar seu patrimônio em prejuízo à execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a consulta de bens em nome do devedor via sistema SNIPER, bem como autorizar a inclusão deste em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 04 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023.